Tribunal: TJES
Processo: 0011027-41.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011027-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: RRS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO (RCF-DC). ROUBO DE CARGA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO SEM CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE FRANQUIA E PARCELAS VENCIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 467.290,92 à RRS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EPP, a título de indenização securitária decorrente de roubo de carga ocorrido durante a vigência de contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo (RCF-DC). A seguradora sustenta prescrição da pretensão autoral e a legitimidade da recusa de cobertura por inadimplemento do prêmio pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da segurada encontra-se prescrita, à luz do prazo anual previsto para ações fundadas em seguro de responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a recusa da seguradora ao pagamento da indenização é legítima diante do inadimplemento contratual, ainda que ausente notificação prévia da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é de um ano, conforme art. 206, § 1º, II, “a”, do Código Civil, com termo inicial na data da citação do segurado em ação proposta por terceiro prejudicado ou na data do pagamento da indenização com anuência da seguradora.

No caso concreto, a segurada foi citada em 01/07/2016 e ajuizou a presente ação em 29/05/2017, não havendo decurso do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento do prêmio não produz a suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo imprescindível a prévia notificação do segurado para constituição em mora.

Ausente a comprovação de notificação formal, resta afastada a possibilidade de exclusão da cobertura securitária com base na inadimplência, conforme entendimento consolidado na Súmula 616 do STJ.

A seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a constituição em mora do segurado (art. 373, II, do CPC), razão pela qual subsiste o dever de indenizar.

A dedução dos valores relativos à franquia contratual e ao prêmio eventualmente em atraso configura mera consequência lógica da condenação e expressão da vedação ao enriquecimento sem causa, autorizando-se o respectivo abatimento, sem implicar sucumbência da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da ação de regresso fundada em contrato de seguro de responsabilidade civil tem início na data da citação do segurado em ação movida por terceiro prejudicado, nos termos do art. 206, § 1º, II, “a”, do Código Civil.

A ausência de notificação formal ao segurado inadimplente impede a configuração de mora e, por conseguinte, a recusa de cobertura securitária por parte da seguradora.

A seguradora não pode eximir-se do dever de indenizar com base apenas na inadimplência do prêmio, quando não comprovada a prévia constituição em mora.

É legítimo o abatimento, pela seguradora, dos valores correspondentes à franquia contratual e às parcelas do prêmio eventualmente em atraso, como decorrência do cumprimento do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.040.241/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 08.07.2024; STJ, EREsp 1.906.974/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.410.102/CE, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.327.250/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.12.2018, DJe 19.12.2018. Súmula 616 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011027-41.2017.8.08.0048

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
RRS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária à
RRS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP
.

A sentença recorrida condenou a seguradora, ora Apelante, ao pagamento de R$ 467.290,92 (quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa reais e noventa e dois centavos) a título de ressarcimento, referente a sinistro (roubo de carga) ocorrido durante a vigência de contrato de seguro de responsabilidade civil.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a duas questões principais: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; e (ii) a legitimidade da recusa da seguradora em pagar a indenização, sob o fundamento de inadimplemento do prêmio pela segurada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

I - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A Apelante sustenta que a pretensão da Apelada estaria fulminada pela prescrição, ao argumento de que o prazo aplicável seria o de 1 (um) ano, contado da data da negativa da cobertura securitária (15/12/2015).

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

A natureza do contrato de seguro em tela é de responsabilidade civil, destinado a garantir o segurado contra os riscos de danos a bens de terceiros durante o transporte.

Tal fato é incontroverso e extrai-se da própria apólice (fls. 28/45), que o denomina "Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC)".

Para tal modalidade de seguro, o Código Civil estabelece regra específica para o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Dispõe o artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "a":

Art. 206.
Prescreve:

§ 1º
Em 1 (um) ano:

II
- a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a)
para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil,
da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado
, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada na aplicação literal do referido dispositivo, consolidando o entendimento de que
“O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. É com a
citação
que o segurado tem ciência de demanda ajuizada por terceiro prejudicado, momento em que nasce para aquele o direito de pleitear à seguradora a cobertura securitária,
contando-se a partir daí o prazo prescricional previsto no art. 206, § 1º, II, a, do Código Civil
.
(AgInt no AREsp n. 2.040.241/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

A ilustrar o trato consolidado da matéria, cito o seguinte julgado recente da Corte Superior de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA, POR TER SIDO DEMANDADO POR TERCEIRO PREJUDICADO.
DATA DA CITAÇÃO
. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DESTA CORTE. SÚMULA 168 DO STJ. (...) 2.
O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do seguro, quando o segurado for demandado por terceiro prejudicado, começará a fluir do momento em que o segurado tomar conhecimento de demanda proposta contra si, ou seja, desde a citação.
(...) Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp n. 1.906.974/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção,
julgado em 11/6/2025
, DJEN de 16/6/2025.)

No caso concreto, é fato incontroverso que a Apelada foi citada na ação de indenização movida pela proprietária da carga, US BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. (Processo nº 1034217-87.2016.8.26.0100), em
01/07/2016
(AR de citação à fl. 76 dos autos físicos), enquanto a presente ação de ressarcimento foi ajuizada em
29/05/2017
.

Desta forma, entre o termo inicial (data da citação) e o ajuizamento da demanda, não transcorreu o prazo prescricional de 1 (um) ano.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

II - DO MÉRITO: INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO E RECUSA DA COBERTURA

No mérito, a Apelante defende a legitimidade de sua recusa em pagar a indenização securitária, imputando à Apelada inadimplemento de parcelas do prêmio do seguro ao tempo dos fatos.

A sentença vergastada, contudo, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se, também neste tema, ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o Tribunal da Cidadania, o simples atraso no pagamento de uma ou mais parcelas do prêmio do seguro não acarreta, por si só, a suspensão ou o cancelamento automático do contrato. Para que a seguradora possa se eximir de sua obrigação de indenizar, é requisito essencial a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação formal que lhe oportunize a purgação da mora.

Tal entendimento, que visa a proteger a boa-fé contratual e a função social do contrato de seguro, foi consolidado na
Súmula 616 do STJ
, que dispõe:

Súmula 616:
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

A Apelante, em sua defesa e no presente recurso, não logrou êxito em comprovar ter notificado formalmente a Apelada sobre a existência dos débitos e sobre a consequente possibilidade de suspensão ou cancelamento da apólice.

Portanto, a mera alegação de inadimplência, desacompanhada da prova da constituição em mora, é insuficiente para afastar o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. (...) ATRASO NAS PRESTAÇÕES.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.

(...) 2. Consoante orientação firmada por esta Corte,
o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes.

(AgInt no AREsp n. 2.410.102/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DEVER DE INDENIZAR.
INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO BASEADO NA ANÁLISE DA APÓLICE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7, AMBAS DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 616 DO STJ.

(...) 4. Nos termos consubstanciados na Súmula nº 616 do STJ,
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
(Segunda Seção, j. 23/5/2018, DJe 28/5/2018).

(AgInt no AREsp n. 1.327.250/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Não socorre a Recorrente, a alegação de ciência da Segurada quanto ao inadimplemento existente, pois tal entendimento do débito revela-se indiferente, exigindo o a jurisprudência consolidada do STJ a constituição em mora do contratante inadimplente.

Dessa forma, não tendo a Apelante se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) quanto à regular constituição em mora da Apelada, a manutenção da sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária é medida que se impõe.

Por fim, sobre as alegações subsidiárias relativas à obrigação da Autora quanto ao valor da franquia, de certo que tal obrigação (franquia) decorre do próprio cumprimento das cláusulas contratuais, sendo condição à cobertura securitária, não havendo imperiosidade de manifestação judicial a firmá-la, senão a autorizar o abatimento do valor junto à indenização securitária devida, devendo, também, assim o ser quanto aos valores do prêmio eventualmente em atraso, igualmente fruto do sinalagma contratual, impondo-se, em ambos os casos, a mera autorização de abatimento como corolário da vedação do enriquecimento sem causa.

Certo, porém, que tal autorização de abatimento
não implica em sucumbência
da Autora
, porquanto manifesta-se como simples decorrência do cumprimento do contrato de seguro, não figurando como objeto da peça de ingresso, mas mera consequência da condenação.

Desta feita,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO.

Autorizo, contudo, como consequência lógica da condenação imposta na sentença recorrida e manifestação da vedação do enriquecimento ilícito, o abatimento, pela Seguradora, do valor da franquia e do prêmio eventualmente em atraso, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.